Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE. PENA DE MULTA. PATAMAR DE AUMENTO DESPROPORCIONAL AO AUMENTO DA PENA BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Materialidade e autoria do delito de furto simples imputado ao réu devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento das testemunhas e pelo depoimento da testemunha policial que realizou a prisão em flagrante.
2.A jurisprudência entende que para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
3.A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.